Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1 – Nos termos do art. 53 do Código de Processo Civil, a ação de divórcio deve ser proposta, em regra, no foro de domicílio do guardião de filho incapaz, quando houver, ou no foro do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. No entanto, cuidando-se de competência territorial e, portanto, relativa, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de o Juízo declarar a incompetência relativa ex officio, conforme expresso na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

2 – Possui a parte Ré a faculdade de, em momento oportuno, arguir a incompetência relativa em preliminar de contestação (art. 64 do CPC).

3 – Conforme o disposto no art. 43 do Código de Processo Civil, “Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”, motivo pelo qual não é possível à parte Autora modificar o foro de competência após a distribuição da petição inicial, ainda que instada pelo Juízo.

Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.